Tribunal: STF
Processo: ARE 1597560
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BARRAGENS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INCRA. ASSENTAMENTOS FUNDIÁRIOS. FISCALIZAÇÃO. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA COMPROVADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. POSIÇÃO REITERADA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO INCRA. 1. Na hipótese dos autos, a barragem está sob gestão da Superintendência do INCRA no Rio Grande do Sul, de acordo com a listagem encaminhada ao Diretor de Recursos Hídricos, pelo próprio INCRA. O INCRA, nessas condições, deve ser considerado, nos termos da lei, empreendedor da barragem por ser corresponsável legal do empreendimento. 2. Cabe invocar o princípio ambiental da precaução para determinar à autarquia agrária a adoção de medidas tendentes à eliminação dos riscos de rompimento da barragem, quando evidenciado que o INCRA ainda não implementou, de maneira efetiva, as exigências legais da Política Nacional de Segurança de Barragens em assentamentos fundiários. 3. Não há falar em ofensa ao devido processo legal, pois, no caso concreto, foram oportunizadas ao recorrente várias oportunidades para que pudesse produzir provas que afastassem as conclusões e recomendações indicadas pelos relatórios Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria de Meio Ambiente juntados à inicial. 4. No que tange às teses defensivas alusivas às supostas violação à separação dos poderes, reserva do possível, ausência de recursos materiais e servidores e adoção dos princípios da legalidade e razoabilidade, insta referir que em determinadas situações, é cabível a atuação do Poder Judiciário, excepcionalmente, a fim de ordenar a realização de ações por parte do Poder Executivo, no sentido de tornar viável a proteção à vida, ao meio ambiente e aos (re)assentamentos fundiários decorrentes de reforma agrária e/ou desapropriações de interesse público.” (Apelação Cível nº 5030167-05.2020.4.04. 7100/RS, 4ª Turma do TRF da 4ª Região, Rel. Des. Federal Marcos Roberto Araújo dos Santos, j. 12/02/2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º e 167, II, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Ademais, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram ao reconhecimento da responsabilidade da Superintendência do INCRA no Rio Grande do Sul pela eliminação dos riscos de rompimento da barragem, demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 : “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DEGRADADA EXPROPRIADA PELO INCRA. RESPONSABILIDADE CIVIL PELA RECOMPOSIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1497663 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14-03-2025)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO COM OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. ARTIGO 3º DA LEI 7.347/1985. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.406.945 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/2/2023) 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. CUMULAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC). 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.268.103 AgR/SC, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 5/11/2020)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente